Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-71.2019.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-71.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PESIPRU XAVANTE - CPF: 985.388.101-20 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PESIPRU XAVANTE - CPF: 985.388.101-20 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição”

(TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000338-71.2019.8.11.0110

APELANTES:

PESIPRU XAVANTE e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
PESIPRU XAVANTE e BANCO BRADESCO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pela primeira apelante
, que julgou procedentes a pretensão autoral para: ”
a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 0123273832932 , objeto da lide; b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 273,06 (duzentos e setenta e três reais e seis centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 29/12/2014, conforme documento de id.20327415(Súmula 54, STJ); d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC”.

Inconformada, a autora
[
PESIPRU XAVANTE
]

pleiteia a majoração dos danos morais
para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como dos honorários advocatícios para o patamar de para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (Id 82265029).

Por sua vez, o requerido [
BANCO BRADESCO S.A.
] defende a regularidade da contratação, uma vez que
os descontos do beneficiário previdenciário da parte autora são decorrentes da contratação e utilização do empréstimo, não havendo que se falar em ato ilícito.

Sustenta não há comprovação de que a recorrida tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do recorrente, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória.

Por fim, aduz que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual devido apenas na forma simples, de modo que roga pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra (Id 82265031).

Contrarrazões ofertadas apenas pela instituição bancária no Id 82265037, sendo certificado o decurso de prazo da autora, conforme Id 82265038.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
opina pelo desprovimento da apelação interposta pelo Banco Bradesco S. A. e pelo provimento parcial do apelo interposto por Pesipru Xavante (Id 89392981).

A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 82453990. Preparo recursal do banco recolhido no Id 82265032.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PESIPRU XAVANTE
ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, onde narra em sua inicial que
é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado, através do contrato de nº 0123273832932, no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) em 71 (setenta e uma) prestações no valor de R$45,51 (quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 06 (seis) parcelas, totalizando o montante de R$273,06 (duzentos e setenta e três reais e seis centavos).

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo
,
além de condenar o banco requerido à repetição do indébito na forma dobrada
,
com os acréscimos legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e verba de sucumbência.

Ambas as partes recorrem, sendo que o banco defende a regularidade da contratação, bem como ausência da
pretensão indenizatória, e, por fim a devolução dos valores na forma simples. Já a parte autora
se insurge unicamente quanto ao valor fixado pelos danos morais e honorários advocatícios.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela recorrente, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante, onde consigna que
“a
parte requerida
não juntou aos autos o instrumento do contrato nem documentação comprobatória do repasse dos valore pertinentes ao empréstimo objeto da lide”
.

Aliás, ao defender-se das alegações da autora, a instituição bancária deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a comprovar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil, já que tratando-se de pessoa indígena e analfabeta, mostra-se imprescindível que a sua perfectibilização se dê por meio de instrumento público ou, ao menos, que seja assinado a rogo na presença de duas testemunhas (art. 595 do CC).

Em outros termos, o banco apelado não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte recorrente, não merecendo qualquer reparo a sentença, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMIANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS –
VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – SEM LESÃO DANO MORAL – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.[...](TJ-MT - AC: 10009192720188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)” A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte”
(TJ-MT 10004374120198110110 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
do
BANCO BRADESCO S.A.
,

apenas para determinar que a restituição do valor pago indevidamente se dê na sua forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, bem como para afastar os danos morais.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pela parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da assistência judiciária (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021